Tribunal: TJSP
Processo: 1071618-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transporte aéreo de passageiros – Atraso de voo – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 – Pretensão de majoração para o importe de R$15.000,00. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O valor fixado na r. sentença a título de indenização mostra-se insuficiente. Razoável a majoração do valor da indenização por

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transporte aéreo de passageiros – Atraso de voo – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 – Pretensão de majoração para o importe de R$15.000,00. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O valor fixado na r. sentença a título de indenização mostra-se insuficiente. Razoável a majoração do valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Valor pretendido pela parte que se mostra exorbitante.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000988108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071618-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FABIANA RECH, é apelada AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No 26529
APELAÇÃO No 1071618-18.2019.8.26.0100 SÃO PAULO.
APELANTE: FABIANA RECH.
APELADA: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A.
AVIANCA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Transporte aéreo de passageiros Atraso de voo Sentença
que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$3.000,00 Pretensão de majoração
para o importe de R$15.000,00. ADMISSIBILIDADE EM
PARTE: O valor fixado na r. sentença a título de
indenização mostra-se insuficiente. Razoável a majoração
do valor da indenização por danos morais para R$5.000,00,
diante
dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. Valor pretendido pela parte que se
mostra exorbitante.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 142/143, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido formulado na ação indenizatória movida por
Fabiana Rech contra Aerovias Del Continente Americano S/A.
AVIANCA para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de
indenização por danos morais e de R$55,00 por danos materiais. Em
função da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento de custas, de
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 12% da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
condenação.
Inconformada, apela a autora. Afirma que
seu voo foi cancelado, sofreu mais de sete horas de atraso na chegada ao
seu destino, não teve assistência material e foi vítima da desorganização
da apelada. Pleiteia o provimento do recurso para majoração da
indenização.
A ré apresentou contrarrazões a fls.
157/163.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata a questão de ação de indenização
por danos morais em que a autora afirma que adquiriu passagem aérea
para o trecho Rio de Janeiro Bogotá. Afirma que foi surpreendida com
a informação de que seu voo havia sido cancelado, o que resultou num
atraso superior a sete horas na chegada a seu destino.
No caso, o dano moral já foi reconhecido
pela sentença e contra ela não há recurso da companhia aérea.
Acontece que o valor fixado na r.
sentença a título de indenização por danos morais mostra-se insuficiente.
O dano moral deve ser indenizado de
maneira adequada.
Na inicial há o relato de fatos que por si
só mostram o grande aborrecimento sofrido pela autora, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
frustração, indignação e desconforto em razão do atraso superior a 7h na
chegada ao seu destino. Cabe realçar que não há prova de que a
companhia aérea tenha fornecido assistência material.
A indenização por danos morais não pode
ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado
e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se
destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como
indenização às autoras pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna
difícil a fixação do quantum indenizatório, mas a doutrina e a
jurisprudência conduzem o julgador a orientar-se por critérios como o
da intensidade do sofrimento, da repercussão da ofensa e do grau da
responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral
tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida,
quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar o
aborrecimento e o constrangimento.
Tendo em conta tais critérios, é cabível a
majoração do valor da indenização por danos morais para R$5.000,00
(cinco mil reais), diante das características do fato e em atendimento aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não
se pode também acolher o valor pretendido pela autora, que se mostra
exorbitante.
Justifica-se essa fixação e não o valor
pretendido pelo fato do atraso de sete horas ter causado aborrecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
ensejador de dano moral, mas não de grande intensidade, por ser
superável depois do ocorrido.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso somente para majorar o valor da
indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). No
mais, fica mantida a r. sentença como proferida.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR